Tribunal: TJDFT
Processo: 0732495-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732495-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI FAYAD QUEIROZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUELI FAYAD QUEIROZ contra a decisão Id 205044451 nos autos 0712831-79.2019.8.07.0009 que declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em suas razões recursais Id 62523054, a agravante sustenta que causas envolvendo as sociedades de economia mista não se encontram no rol de competência da Justiça Federal (Súmula 42 do STJ). Argui que os fatos narrados na exordial apontam como causa de pedir as falhas na prestação do serviço imputadas ao Banco do Brasil S.A, em especial a ineficiência na administração do programa PASEP, por disponibilizar para saque valores aquém dos que seriam supostamente devidos (Tema 1.150 do STJ). Ao mesmo tempo, sustenta que a peça de ingresso em momento algum questiona os índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, a má gestão da entidade bancária na administração dos referidos recursos e a aplicação dos rendimentos devidos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a remessa do processo à Justiça Federal e, no mérito, o provimento para reformar a decisão atacada. É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme Tema 988, cuja tese restou assim estabelecida: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso vertente, a decisão objeto deste agravo de instrumento determinou a imediata remessa dos autos para a Seção Judiciária do Distrito Federal. Apesar de a questão da competência não estar no rol do artigo 1.015 do CPC, é possível aplicar o entendimento exposto no recurso repetitivo, por não ser razoável remeter a discussão apenas para eventual recurso de apelação. Dessa forma, admito o recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser remetidos para a Seção Judiciária do Distrito Federal. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão até o exame do mérito pelo órgão colegiado é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões (Id 62125538, na origem). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora